Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-14.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012027-14.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARINETE DA CRUZ E SILVA - CPF: 941.486.001-00 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONTUMÁCIA REJEITADA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial.

A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado e acompanhado de planilha de evolução de dívida, o que demonstra a relação jurídica, desnecessária a realização de perícia.

Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito. E ainda, condenou a reclamante ao pagamento de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, a título de litigância de má-fé, assim como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A recorrente postula a cassação da sentença, a fim de que o processo seja julgado extinto, sem resolução de mérito, em razão do seu não comparecimento em audiência de conciliação.

Alternativamente, requer a extinção do feito para que seja feita perícia grafotécnica na assinatura do contrato apresentado pela recorrida.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em verificar se o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, bem como se há necessidade de realização de perícia no contrato juntado aos autos.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado, juntando extrato da negativação.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito no valor de R$ 957,50 (novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), alegando que a reclamante contratou e utilizou o seu serviço, não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, juntando aos autos a “Cédula de Crédito Bancário” (id. 43497898) e planilha contendo as parcelas liquidadas, não adimplidas e a vencer (id 80411047 – 80411048), todavia nada foi impugnado sobre os documentos acostados em sede de Contestação.

Pois bem, é certo que a parte recorrente, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação (Id 80412960), situação que acarretaria a extinção do processo, por força do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Contudo, com base no cotejo fático-probatório dos autos a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto é, revelando sinais de improcedência dos pedidos diante da contestação e documentos apresentados pela parte recorrida, a parte autora assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial.

A recorrente não apresentou justificativa da sua ausência e nem apresentou impugnação à contestação.

A circunstância forçando uma extinção equipara-se a desistência elucidada no Enunciado nº 90 do FONAJE, senão vejamos:

"
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou
lide temerária
"; (grifei)

A boa-fé e a probidade processual foram erigidas pelo legislador no Código de Processo Civil como vetores de primeira grandeza, que devem ser observados, devendo a má-fé ser rechaçada e penalizada.

Nesse caminho, é o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA. Não deve ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo quando se observa que após a apresentação da contestação deixa de comparecer na audiência de conciliação apenas para tentar fugir da improcedência da ação e suas consequências, se utilizando de uma forçada contumácia, após saber sobre as provas irrefutáveis contra si. Preliminar rejeitada. - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM SERASA – CONTRATO APRESENTADO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A Recorrente alega na inicial que teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no entanto, declara que desconhece a dívida negativada, apesar de não negar a relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, contratos devidamente assinados pelo Recorrente, juntamente com algumas faturas, CNH colorido, a não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Ademais, sequer apresentou peça de impugnação, deixando de comparecer à audiência de conciliação após ter ciência dos documentos e da queda de sua pretensão, forçando uma contumácia, para tentar evitar ainda a aplicação do Enunciado 90 do FONAJE. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração com a assinatura presente nos contratos apresentados pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a legalidade da divida. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI nº 0030699-92.2017.811.0002, Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 08.03.2018)

Acresça-se, ainda, a disposição contida no art. 488, do CPC:
“Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”.

Assim, frente a conduta de não-comparecimento à audiência após apresentada contestação com provas robustas, afasto a extinção do processo pelo instituto da contumácia.

Quanto ao pedido de realização de perícia grafotécnica, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato, guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento, não sendo necessário a realização de perícia grafotécnica. Além disso, a prova apresentada pelo reclamado é robusta a comprovar a relação contratual entre as partes e, consequentemente, a idoneidade do débito e da negativação.

Também entendo que naõ merece

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, face ao disposto nos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021